Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. DESENTRANHAMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015
2. A jurisprudência do STJ, contudo, orienta que documentos novos podem ser juntados após a petição inicial e a contestação desde que: “(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
4. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Precedente do STF.
5. A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. A ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, elide o dever de indenizar os danos materiais, morais e estéticos reclamados.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.